Tribunal: TJDFT
Processo: 0737798-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737798-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE SOUZA MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LUCAS DE SOUZA MIRANDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0737237-52.2023.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar ao réu que limite os descontos efetuados diretamente na conta corrente do autor/agravante a 40% da sua remuneração mensal líquida, sob pena de cominação de multa. Na mesma linha de raciocínio, por entender pela ausência de ilegalidade quanto aos descontos já efetuados, indeferiu o pedido de restituição de valores. Foi deferido o pedido de tutela de urgência antecipada (ID 51292819). Sem contrarrazões (ID 52394415). Pela petição de ID 56414458, o recorrente informa que o feito de origem (Processo Judicial no 0737237-52.2023.8.07.0001) foi sentenciado, tendo os pedidos sido julgados procedentes. É o relatório. DECIDO: Compulsando os autos do processo originário, verifico que, de fato, houve a prolação de sentença (ID 56414659), na qual, inclusive, o juízo julgou procedente os pedidos para: A) Limitar os descontos decorrentes dos débitos contraídos pelo autor ao patamar de 40% de sua remuneração em conta corrente, abatidos apenas os descontos compulsórios, devendo o saldo ainda em aberto ser quitado com observância do citado parâmetro, mantidas as demais condições avençadas contratualmente. B) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.591,94 (nove mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), a título de astreintes em favor da parte autora. Dessa forma, resolveu o mérito da demanda nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Posto isso, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador